Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011314-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ADEMIR ZUFFO - CPF: 663.095.819-53 (EMBARGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011314-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

POLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

EMBARGADO:

ADEMIR ZUFFO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
POLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica, ficando os honorários a cargo da ora embargante.

A empresa embargante alega que vício reside no fato de que a falsidade documental foi suscitada pelo embargado, o que justifica a incidência da regra do inciso I do art. 429 do CPC, portanto, há omissão no julgado quanto ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, violando a previsão contida no art. 489, §1º, inciso IV do CPC.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 104591522).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, razão pela qual pugna pelo pagamento da multa correspondente a 2% do valor da causa, nos moldes do art. 1026, § 2º do NCPC (id. 105967492).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito, deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, que por sua vez precisa ser interpretado conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que conforme consignado do
decisum
, “o
ônus de custear a prova não obedece à regra geral do Código de Processo Civil, mas ao quanto disposto expressamente em seu artigo 429, inciso II, que impõe o ônus da prova à parte que produziu o documento
” (sic), pouco importando, pois, que a falsidade tenha sido, de fato, suscitada pelo agravado/embargado.

Outrossim, convém ressaltar que
o fato desta magistrada não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela agravante/embargante não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1º, inc. III e IV, do art. 489
[1]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pela magistrada para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.”
(TJ-MT – EMBDECCV: 10147772920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021